Tribunal: TJMT
Processo: 0004626-64.2019.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004626-64.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante sequestro]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDMUNDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 016.844.511-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTH GONCALVES FEITOSA - CPF: 616.135.663-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO KRAUSE - CPF: 797.292.902-53 (VÍTIMA), JOELLY MARIA SANTOS SILVA - CPF: 009.345.142-32 (VÍTIMA), Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Centro Sul Rondoniense (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES LEMOS - CPF: 529.454.482-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 158, § 3º DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não prospera o pleito desclassificatório da extorsão mediante sequestro para a figura do art. 158, § 3º, do Código Penal, quando ficou demonstrado que o elemento subjetivo de toda a ação delituosa dos agentes foi de suprimir a locomoção/liberdade das vítimas por tempo juridicamente considerável, com a finalidade de resgate.

Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor dos apelantes, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edmundo Sousa dos Santos
e
Gilberth Gonçalves Feitosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 4626-64.2019.811.0018 (Código 132485), que os condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, ilícito previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 78082952, pp. 104-107).

Inconformado com a sentença condenatória, os apelantes interpuseram o presente recurso, buscando a desclassificação para a prática do delito de extorsão circunstanciado pela restrição à liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP).

Por fim, a defesa dos apelantes pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal e a isenção do pagamento das custas processuais (Id. 78082952 a 78082953).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 78082953, pp. 15-22).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 89723987, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, das 19h35 do dia 02 de setembro de 2019 até as 09h00 do dia 03 de setembro de 2019, na residência localizada na rua Bauru, n. 464-S, centro, bem como em uma região de mata nas proximidades do colégio Dauri Riva, ambos localizados nesta cidade e comarca de Juara/MT, os imputados
EDMUNDO SOUSA DOS SANTOS
e
GILBERTH GONÇALVES FEITOSA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, sequestrar a m Renato Krause, Joelly Maria Santos Silva Krause e o filho de apenas 03 (três) meses de idade, com o fim de obter, para ambos, vantagem, como condição do resgate.

Consoante apurado, Luiz Henrique Moraes da Silva, vulgo "Brow", teve a ideia do delito e chamou os demais para a prática do delito. Logo, Luiz Henrique, Lucas Rodrigues de Oliveira e os denunciados
EDMUNDO
e
GILBERTH
, durante o mês de agosto de 2019, observaram a rotina da vítima Renato Krause, gerente da agência do Banco SICOOB, localizada na avenida Ayrton Senna, nesta Comarca.

Após contínua observação da rotina de Renato, no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 19h35, quando este estava defronte sua residência, o imputado
EDMUNDO
e Lucas Rodrigues de Oliveira o abordaram, mostraram-lhe uma arma de fogo e ordenaram que entrasse na casa.

No interior da residência estavam a esposa de Renato, Joelly Maria Santos Silva Krause, e o filho do casal, de apenas três meses de idade, que também foram feitas reféns.

Imediatamente, o indiciado
EDMUNDO
e Lucas tomaram os celulares das vítimas, e os privaram da liberdade.

Por volta das 20h00,
EDMUNDO
e Lucas colocaram as vítimas no carro, pertencente à família, e circularam pelas vias da cidade. Em seguida, retornaram à residência, onde aguardaram a chegada do denunciado
GILBERTH
.

Após aproximadamente quatro horas, o imputado
GILBERTH
chegou na casa das vítimas, mantendo-as em cárcere sob ameaça exercida pelo uso de arma de fogo.

Por volta das 03h00, o indiciado
EDMUNDO
e Lucas levaram a ofendida Joelly e a criança para uma região de mata, localizada nas proximidades da Escola Dauri Riva.

Enquanto as tinham como reféns,
GILBERTO
permaneceu na residência com a vítima Renato, determinando-o que fosse ao banco SICOOB e pegasse todo o dinheiro que conseguisse arrecadar, sob pena de matarem a esposa e a filha.

Assim, sob orientação do denunciado
GILBERTO
, que lhe entregou um celular para que mantivessem constante comunicação, a vítima Renato, no início da manhã, em seu próprio veículo, foi até a agência, pegou a quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), dirigiu-se até a rua Marília e deixou o dinheiro e o celular dentro de uma caixa de papelão, conforme lhe fora ordenado.

Após o cumprimento da condição, os réus fugiram, sendo que, por volta das 09h00, as vítimas Joelly e a filha foram deixadas no local onde já estavam, tendo o primeiro pedido ajuda a terceiros, que acionaram a polícia militar.

Constatou-se que, durante a execução do crime, o denunciado
GILBERTH
comandava a ação dos coautores.

No dia 05 de setembro de 2019, em confronto com a polícia militar, Luiz Henrique Moraes da Silva e Lucas Rodrigues de Oliveira foram alvejados por disparos de arma de fogo e vieram a óbito.

O imputado
GILBERTH
fora capturado no dia 05 de setembro de 2019 e
EDMUNDO
no dia 08/09/2019, ambos em uma fazenda no município de Porto dos Gaúchos.

Fora recuperado parte da quantia subtraída - R$ 81.749,00 (oitenta e um mil e setecentos e quarenta e nove reais). Ainda, exitou-se apreender duas armas de fogo e munições utilizadas no crime”
(Id. 78082951, pp. 1-4).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados, como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

A defesa almeja a desclassificação da conduta dos acusados para a prática do delito de extorsão circunstanciado pela restrição à liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP)
sob o argumento de que
“não existiu nenhuma vontade nos apelantes em sequestrarem as vítimas para exigirem qualquer tipo de resgate”
pois, a abordagem da vítima Renato
“se deu para que este, única e tão somente, auxiliasse os recorrentes a ingressarem na agencia bancária”
(Id. 78082952, p. 161).

Sem razão, contudo.

Inicialmente, impende destacar a diferença do núcleo do tipo entre os dois delitos alhures declinado.

O delito de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal,
“o núcleo do tipo é constranger que significa retirar de alguém sua liberdade de autodeterminação, em razão do emprego de violência à pessoa ou grave ameaça”
(Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2/Cleber Masson – 9ª ed. ver. E atual – Rio de Janeiro, Forense; São Paulo, Método, 2016, p. 469).

Já o delito de extorsão mediante sequestro descrito no art. 159 do Código Penal
“o núcleo do tipo é sequestrar no sentido de privar uma pessoa da sua liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante”
(Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2/Cleber Masson – 9ª ed. ver. E atual – Rio de Janeiro, Forense; São Paulo, Método, 2016, p. 486).

Pois bem.

Para elucidação da dinâmica dos fatos, importante transcrever as declarações das vítimas, que descreveram com riqueza de detalhes todo o evento criminoso. Confira-se:

“A vítima
Renato Krause
, afirmou em Juízo, grosso modo, que no dia dos fatos, por volta das 19h/19h30min, estava em sua residência lavando a o suporte de seu barco, estando o portão um pouco aberto e quando foi ligar o jato de água, foi abordado por um indivíduo, o qual percebeu que posteriormente ele estava armado, apontando a arma em sua direção. Informa que o indivíduo pediu para ele adentrar na casa. Logo em seguida, chegou um segundo indivíduo, estando os dois encapuzados. Ato contínuo, ficaram na sala junto com sua esposa e o filho de 03 meses. Depois de determinado tempo, os indivíduos pediram para aguardarem o “professor” chegar. Após e antes do “professor” chegar, pegaram a família e deram uma volta na rua, momento em que ao retornarem para residência, os indivíduos informaram que se tratava de um assalto à agência bancaria, na qual ele era gerente. Informou que o plano dos indivíduos era entrar na agência bancária ainda no período noturno e ir à casa do tesoureiro do banco, ocasião que explicou a eles, que havia um sistema de segurança, o qual causaria muito alarde, bem como pediu para não envolverem mais ninguém, pois resolveria tudo da melhor forma, momento em que os dois indivíduos novamente disseram que era para aguardar o “professor”. Narra que por volta da 00h da noite chegou o “professor”, ocasião em que o levou para o quarto e lhe ameaçou, dizendo que mataria toda sua família caso não colaborasse. Antes do “professor” chegar eles queriam ir com a vítima na agência bancária, dizendo que ele abriria a porta para os indivíduos adentrarem e, no momento em que os colaboradores da empresa chegassem, eles os renderiam, para fazerem a “limpa no Banco”. No decorrer “das negociações”, na presença do “professor”, conseguiu convencê-los de que entraria sozinho no Banco, pois como estavam com a sua família de refém, não deixaria de cumprir com o que eles almejavam. A negociação foi feita visando evitar que envolvesse um número maior de pessoas. Frisou que todos os indivíduos eram profissionais, pois sabiam o que estavam fazendo. Narra, ainda, que o “professor” era o mais agressivo, pois ficava ameaçando, já os outros eram mais calmos. Contudo, afirmou que em nenhum momento foi agredido. Assim, quando definiram o modo como seriam retirados os valores no banco, os acusados pediram para que as vítimas fossem dormir.

Por volta das 03h da manhã, disseram que levariam sua espoa e o seu filho para outro lugar, com o carro da vítima, e assim o fizeram, levando-os para um lugar de mata. Em seguida, um dos indivíduos retornou a casa. Sendo assim, a partir deste momento, ficaram na casa a vítima, o “professor” e o indivíduo que havia levado a esposa. Pela manhã, com seu próprio carro, na companhia dos indivíduos, direcionou-se à agência bancária SICOOB, sendo ameaçado durante o percurso. Pouco antes de chegar ao Banco, pediram para parar o carro, ocasião em que desceram e lhe entregaram um celular pequeno, para manterem contato, tendo seguido até o banco. Quanto ao celular, os indivíduos lhe disseram que quando arrecadasse o dinheiro era para ligar para eles, e caso eles ligassem e a vítima não atendesse, era para esquecer que tinha família. Informa, que quando estava na agência, reuniu o tesoureiro e o gerente de pessoa física e relatou o que estava acontecendo, ocasião em que juntaram o dinheiro que havia na agência e saiu por volta das 08h30min, quando então ligou para eles e disse que estava com o dinheiro, ocasião em que foi orientado para qual caminho deveria percorrer e onde deveria deixar o dinheiro. No momento, havia um carro Cros Fox, de cor vermelha, lhe seguindo, acreditando que havia mais gente envolvida e não apenas 04 pessoas. Após, chegando a sua residência, estava desesperado, pois já tinha passado certo tempo e nenhum dos indivíduos entrava em contato. Nesse tempo, o tesoureiro do banco acionou a diretoria da Cooperativa bancária, o qual entrou em contato com a inteligência da polícia. Assim, por voltar das 10h, o policial que havia ligado outras vezes disse que haviam encontrado sua família. Informou que quando sua esposa foi liberada do lugar de mata onde estava com um dos indivíduos, ela pediu ajuda para um rapaz de moto que ligou para polícia. Aduz que os milicianos suspeitavam do vulgo “Brow”, sendo um dos que morreram. Questionado acerca do “brow”, informa que ele não participou diretamente da ação, uma vez que pelo que soube, ele seria o mandante do crime. Por fim, informou que aproximadamente R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) foram recuperados”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 78082952, pp. 104-105).

“A vítima
Joelly Maria Santos Silva Krause
, narrou em Juízo, grosso modo, que no dia dos fatos, seu marido estava arrumando as coisas do barco, pois ele havia ido pescar no final de semana. Informa que ouviu algumas vozes masculinas, quando viu seu marido deitado ao chão, ocasião em que um homem armado adentou em sua casa. Ato contínuo, ele apontou a arma e pediu para que largasse o celular. Informa que observou que um dos indivíduos não tinha um dos dedos das mãos, sendo este o que permaneceu consigo na mata, Lucas. Em seguida, chegou um segundo indivíduo Edmundo. Informa que os indivíduos Lucas e Edmundo informaram que não queriam nada das vítimas, apenas disseram que aguardassem o “professor”. Informa que deram algumas voltas pela cidade, aguardando a chegada do “professor” para explicar tudo o que estava acontecendo. Passado um tempo, pediram para reunir as coisas de sua filha, pois levariam elas para outro lugar, sendo que dois indivíduos que levaram para um lugar que parecia um sítio abandonado, não sendo distante da cidade. Informa que apenas o Lucas ficou no local vigiando-a, tendo o outro individuo retornado para a cidade.

Logo pela manhã, o Lucas lhe disse que após entrarem em contado com ele sobre o dinheiro, era para a vítima aguardar em torno de uma hora para sair do local. Informa que ouviu 3 buzinadas, ao verificar, percebeu que não era o seu esposo, momento em que viu um carro baixo passando por ali. Após sair do local, viu dois senhores passando de motocicleta, momento em que pediu ajuda, os quais ligaram para a polícia. Por fim, informou que o “professor” é o que está preso com o acusado Edmundo, bem como levaram aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Questionada acerca do que foi levado dela e de seu marido, informa que levaram apenas R$ 9,00 (nove reais) de notas argentinas, bem como informa quão houve violência física”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 78082952, p. 105).

Corroborando com as declarações das vítimas temos o depoimento da
testemunha
Elton Luiz Machado,
policial militar, que em juizo afirmou que:

“Foi acionador pelo Comandante do batalhão, informando que a equipe de inteligência teria levantado o possível esconderijo dos autores do delito. Diante disso, foram até o local onde foi repassado que os acusados estariam em uma fazenda, ocasião em que os indivíduos perceberam a guarnição no local, havendo disparos contra a guarnição, 03 dos acusados foram atingidos, sendo 02 socorridos de imediato e um terceiro posteriormente. No local, localizaram uma quantia de aproximadamente R$ 60 (sessenta) mil reais, 2 (duas) armas, celulares e outros objetos. Informa que eram em 04 indivíduos, tendo o Edmundo foragido do local, posteriormente foi localizado”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 78082952, p. 105).

No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas Esdras Gideão de Almeida, Sidnei Bonifácio, Edson Santana Tanassof, Pedro Henrique Reis da Guia, policiais militares.

Por fim, importante transcrever o interrogatório dos acusados em sede judicial. Veja-se:

“Ao ser interrogado em juízo o acusado
Gilberth Gonçalves Feitosa
confessou a prática delitiva, asseverando, grosso modo, que Lucas o convidou para vir à Juara fazer um serviço/um rolo que poderia fazer. Chegando a Juara, conheceu o “brow” que explicou tudo sobre o plano, informando a rotina do gerente da agência bancária. Informa que adentrou na residência da vítima por volta das 23h, instante em que Edmundo e Lucas já estavam lá dentro há cerca de 3/4 horas. Na residência, estava Joelly e a criança, deitadas na cama, e Renato na sala com Edmundo e Lucas. Informou que mantinha contato com o “brow” por mensagens no whatsapp, o qual lhe auxiliava, tendo dito a ele exatamente o que era para ele fazer. Aduz que não haviam estipulado uma quantia fixa de que a vítima deveria arrecadar, mas haviam falado em média R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), contudo a vítima conseguiu o valor de 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Afirma que foi o Edmundo que levou a Joelly e a criança no esconderijo, sendo que Lucas ficou vigiando-as. Aduz que o foi o “brow” que escolheu o lugar para esconder a vítima. No decorrer, ele entregou um telefone para a vítima Renato, e que no momento em que ele pegasse o dinheiro era para ligar para ele. Informa que ele ficou com R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Lucas com R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), Edmundo com R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o restante do dinheiro ficou com o “brow”. Informa que a função do Edmundo era para axuliar e ele era pra conversar com a vítima e ficar acordado. Informa que todas as orientações e ordens eram a mando do “brow”, bem como as amas de fogo também pertenciam ao “brow”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 78082952, p. 105).

“Ao ser interrogado em juízo o acusado
Edmundo Sousa dos Santos
confessou a prática delitiva, asseverando, grosso modo, que um dia antes dos fatos estava em Sinop, quando o “brow” entrou em contato informando que havia um serviço na cidade de Juara. Quando chegando à cidade ficou sabendo do que se tratava. Informa que o “brow” mostrou a residência onde ocorreriam os fatos. Na segunda feira, após o “brow” entrou na residência da vítima, após um sinal, ele também entrou, ocasião em que colocou o barco para dentro, bem como se encontrava na casa o gerente do banco Renato, sua esposa e uma criança. Informa que por volta das 8h30min a 9h horas, Renato ligou para Gilberth, disse que já estava com dinheiro no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), instante em que Gilberth por telefone, direcionou o caminho em que a vítima deveria percorrer. Declarou que “Brow”, com a motocicleta Titan verde, buscou Lucas, os quais também foram para Porto dos Gaúchos. Respondeu que na terça-feira, pela manhã, se esconderam em uma fazenda, tudo devidamente orquestrado por “Brow”, pois ele já havia trabalhado naquela propriedade, sendo que os donos da fazenda não sabiam de nada, apena os funcionários ficaram sabendo na hora. Informa que a polícia chegou à fazenda, quando conseguiu fugir e se esconder na mata, onde permaneceu até o domingo. Após, retornou à fazenda, quando visualizou um funcionário no pasto, perguntou sobre os demais imputados, recebendo a notícia de que Brow e Lucas haviam morrido, e Gilberth estava internado, bem como de que a polícia estava acampada aos derredores da fazenda. Ainda, informa que foi desenterrar o dinheiro para pagar ao funcionário da fazenda o valor da moto que utilizaria para fugir, momento em que a polícia chegou e apreendeu todo o dinheiro que tinha. Afirmou que o “brow” foi o idealizador do crime. Questionado acerca do dinheiro, informou que uma parte foi apreendida com Lucas e com Gilberth, outra parte o “brow” enterrou, e que no dia em que foi detido, desenterrou o valor e entregou setenta e poucos mil reais à polícia. Questionado sobe os veículos, informou que a moto Titan, de cor verde, era do “Brow”, o Classic era de Lucas, estava em nome do irmão dele, e o Cross Fox, de cor vermelha, aduziu que a vítima se confundiu, pois no lugar em que Gilberth foi pegar o dinheiro, o referido carro vermelho estava estacionado, mas não sabe dizer a quem pertence. Por fim, informa que durante o crime, “brow” mantinha contato telefônico com Gilberth. Informa, ainda, que foi Lucas que ficou com as vítimas na mata. Alegou que “Brow” não participou diretamente da ação delitiva porque já era conhecido na cidade. Um dia antes dos fatos, “Brow” e Gilberth foram até a fazenda, ocasião em “Brow” mostrou onde era para esconder o dinheiro”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 78082952, pp. 105-106).

Após a rememoração dos fatos, entendo que caracterizada está a insustentabilidade do pleito desclassificatório, uma vez que a dinâmica dos fatos deixa claro como água de mina, que os acusados após renderem as vítimas, inclusive um bebê de três meses de idade, sequestraram a ofendida Joelly e seu bebê, levando-as a local ermo e desconhecido, exigindo como resgate vantagem consistente na subtração de montante em dinheiro da Cooperativa Sicoob pela vítima Renato.

Além do mais,
“
os Recorrentes não apenas restringiram a liberdade de RENATO e sua família, como também, em momento posterior, isolaram as vítimas JOELLY e a filha do casal, exigindo para a libertação delas que RENATO subtraísse da agência bancária em comento um montante em dinheiro, restando claro que caso não realizasse a tarefa ele perderia sua família”
(trecho extraído das contrarrazões constante no Id. 78082953, pp. 20-21).

Portanto, não há falar em desclassificação da conduta de extorsão mediante sequestro com vítima menor de 18 anos (art. 159, § 1º do CP) para a figura do sequestro relâmpago, disposto no art. 158, § 3º, do Código Penal.

Da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP)

Noutro giro, a defesa dos apelantes pleiteia a reforma da sentença imposta pelo douto magistrado singular, ao argumento de que a participação deles foi de menor importância, tendo em vista que não praticou qualquer conduta inerente ao núcleo do tipo em questão, uma vez que não eram mentores do delito.

Nada obstante o esforço da defesa, a pretensão não merece prosperar.

É cediço que a participação de menor importância é causa de diminuição de pena, a qual apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso,
o que não se constatou no caso em apreço.

Compulsando detidamente os autos, é possível extrair que os apelantes são coatores do delito e não participes, até porque
“
os acusados (...) com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo suas contribuições determinantes para o êxito da empreitada criminosa”
(trecho extraído da sentença – Id. 78082952, p. 106).

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição dos apelantes para o delito de extorsão mediante sequestro em voga não se limitou à mera participação, ao revés, eles participaram ativamente de todos os atos que compuseram a execução do crime.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Há crime de extorsão mediante sequestro e não roubo qualificado com restrição da liberdade das vítimas, se a quantia em dinheiro visada não poderia ser imediatamente subtraída pelos agentes, mediante ato de subtração, mas consistia, exatamente, no preço ou condição do resgate, sendo, pois, imprescindível a participação de um dos ofendidos para entregá-la ao réu, para o bom êxito da empreitada e liberação dos reféns.
Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da atuação do acusado como mero partícipe quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria.
Impossível a aplicação do princípio da consunção entre delitos autônomos e independentes entre si, praticados também com desígnios autônomos, que não mantinham entre si relação de meio-fim e nem consistiam em atos necessários à prática do crime da extorsão mediante sequestro”
(TJ-MG - APR: 10451200003429001 Nova Resende, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 15.7.2021, Câmaras Criminais, 8ª Câmara Criminal) – destaquei.

Logo,
incabível
a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.

Do pleito pela isenção das custas processuais

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021